Tribunal: TJES
Processo: 5000966-46.2021.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000966-46.2021.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA e outros
RECORRIDO: GISELE TEOFILO DE AVILA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZATÓRIA. ACESSO EM CONTA. TENTATIVA DE COMPRA. FRAUDE. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. CANCELAMENTO DA CONTA. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 4412423).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EBAZAR.COM.BR LTDA. (MERCADOLIVRE/IBAZAR)
e por
MERCADOPAGO REPRESENTAÇÕES LTDA
, verifico que os recorrente sustentam, em síntese:
a)
que o recurso deve ser recebido com efeito suspensivo;
b)
preliminarmente, que deve ser reconhecida a incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de prova pericial;
c)
a reforma da sentença a quo e a improcedência do pleito inicial;
d)
que inexiste ato ilícito praticado;
e)
que deve ser atribuída a culpa exclusiva de terceiro;
f)
que descabe responsabilização civil por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros;
g)
que não houve qualquer falha na prestação dos serviços;
h)
que inexiste dano moral a ser indenizado ou, subsidiariamente, que o
quantum
arbitrado seja reduzido.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

Em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível pela recorrente, rejeito-a, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços pelos recorrentes e, em caso positivo, se tal situação enseja a responsabilização destes.

Sem maiores delongas, restou comprovado nos autos que a recorrida foi vítima de fraude, pois foi possível observar a atipicidade das transações realizadas.

Desse modo, deveriam os recorrentes, a fim de evitarem falhas ou fraudes, certificarem-se junto ao cliente acerca de operações suspeitas, com o fito de evitar a situação narrada nos autos.

Assim, pelas razões expostas, tenho que houve falha na prestação dos serviços dos recorrentes no que concerne ao sistema de segurança, que culminou no acesso a conta de titularidade recorrida, bem como a tentativas de compra e utilização de cartão de crédito vinculado, impondo, dessa forma, a atribuição de responsabilidade.

Quanto ao cancelamento da conta, restou comprovada a impossibilidade de tal medida por parte da recorrida, de modo que tal ônus deve ser suportado pelos recorrentes, os quais detém do controle operacional para efetivação de tal medida.

Quanto aos danos morais, presentes os requisitos ensejadores do instituto, quais sejam, ato ilícito, nexo de causalidade e dano, a procedência deste pedido é medida impositiva.

Nesta senda, a situação vivenciada apresentada nos autos não pode ser tida como mero aborrecimento que deva ser suportado pela recorrida, devendo ser mantido o
quantum
arbitrado pelo Juízo
a quo
, por estar de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em seus exatos termos.

Condeno os recorrentes em custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)